Tribunal: TJDFT
Processo: 0734765-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC POR INOVAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE RÉPLICA REJEITADA. SENTENÇA RECONHECENDO A INEXIgiBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO referente à gleba 3. CLÁUSULAS CONTRATUAIS APARENTEMENTE ANTAGÔNICAS. INTERPRETAÇÃO conjunta e SISTEMÁTICA. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DEVE SE DAR EM BENEFÍCIO DA PARTE QUE NÃO REDIGIU O INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 113, DO CC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar a terceira parcela do contrato em questão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a exigibilidade da obrigação de pagar a 3a (terceira) e última parcela do contrato de compra e venda de imóvel rural, no valor de R$ 1.460.000,00, com vencimento originalmente previsto para 30/06/2022.
III. Razões de decidir
3. A inovação processual em réplica não configura violação ao art. 10 do CPC quando o juízo garante oportunidade de manifestação à parte contrária, que a aproveita plenamente. No caso, o juízo intimou os apelantes a se manifestarem sobre os documentos apresentados em réplica, e eles responderam de forma completa e fundamentada, exercendo plenamente seu direito de contraditório. Preliminar rejeitada.
4. De acordo com a Cláusula Primeira do instrumento contratual, há uma distinção deliberada entre as glebas: Glebas 01 e 02 com domínio pleno e regularizado; Gleba 03 transferida como posse a ser titulada pelo comprador. A expressão “posse a ser titulada pelo INCRA pelo COMPRADOR CESSIONÁRIO” é inequívoca, atribuindo ao comprador a responsabilidade pela regularização fundiária. A Cláusula Décima, por sua vez, obriga os vendedores apenas a apresentar documentos comprovando aptidão das áreas para transferência registral. A distinção entre “apresentação de documentos” (ato instantâneo) e “regularização fundiária” (processo administrativo complexo e oneroso) é crucial.
5. Adotando-se uma interpretação conjunta e sistemática, as cláusulas revelam que o comprador é responsável pela titulação da Gleba 03, enquanto os vendedores cumprem sua obrigação ao apresentar documentação. A diferenciação entre glebas é deliberada e significativa, demonstrando que o contrato contemplava transferência de área de posse sem exigir regularização fundiária prévia dos vendedores.
6. Os apelantes cumpriram integralmente a obrigação de apresentar documentos comprovando aptidão das áreas para transferência registral, apresentando certidões das matrículas das Glebas 01 e 02, documentação pessoal completa e notificação formal ao apelado. Em relação à Gleba 03, os apelantes cumpriram sua obrigação ao transferir a posse conforme contratado.
7. O contrato foi redigido pelo advogado da parte apelada, sendo aplicável a regra do art. 113, § 1o, IV, do CC, segundo o qual a interpretação do negócio jurídico deve se dar em benefício da parte que não redigiu o dispositivo. Nessa esteira, uma obrigação tão gravosa quanto regularização fundiária perante o INCRA não pode estar implícita em cláusula ambígua redigida por quem a beneficia. O silêncio eloquente da Cláusula Décima sobre regularização fundiária é decisivo: se tal obrigação existisse, estaria expressa com clareza meridiana, não deduzida de interpretação forçada.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar de violação ao art. 10, do CPC por inovação processual em sede de réplica rejeitada. No mérito, provido para reconhecer a exigibilidade do pagamento da terceira parcela no valor de R$ 1.460.000,00, prosseguindo-se o curso da execução pelo juízo de origem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CC, art. 113, § 1o, IV; Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1634757, APC 0726039-86.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.